Tribunal: TJMT
Processo: 1038635-41.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1038635-41.2023.8.11.0003.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: OLGA ALVES VIEIRA
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S.A., AFS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30 A 02/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO - PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO- BOLETO FALSIFICADO POR SITIO ELETRÔNICO- AUSÊNCIA DE PROVA DA EMISSÃO DO BOLETO POR FUNCIONÁRIO DO BANCO - DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que no dia 20 de abril de 2022 a Autora recebeu uma ligação de uma moça, que informou ser representante do Banco Daycoval, cuja proposta seria de renegociação de dívida com parcelas mais baixas e ao receber a proposta um tanto quanto atrativa manifestou interesse diante da proposta apresentada. Ocorre que, após feitas as tratativas e assinado o contrato, a Autora foi orientada sobre um depósito que ocorreria em sua conta, segundo as informações da atendente o valor depositado seria para a quitação do empréstimo já existente, a ser pago pela própria Requerente através de um boleto. Ou seja, a Requerente receberia em sua conta o montante de R$9.507,48 (nove mil quinhentos e sete reais e quarenta e oito centavos) e imediatamente pagaria um boleto no mesmo valor. Confiando nas tratativas, a Autora realizou o pagamento do respectivo boleto, em que a beneficiária é a AFS Assessoria Financeira LTDA.
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que “Pois bem.Ao analisar os autos observa-se que a Autora realizou os procedimentos, conforme orientado na mensagem, até porque acreditava que realmente se tratava de um funcionário do Banco. Aliás, a própria Autora declara que recebeu valores em sua conta, o qual se tratava de novo empréstimo .Nessa toada, não há como responsabilizar o Banco Réu pelos danos noticiados pela parte Autora, mesmo porque não há qualquer comprovação nos autos de que o Réu tenha cometido qualquer ato ilícito ou participado, de alguma maneira, da fraude ocorrida.Desta forma, o Banco nada mais podia fazer, considerando que somente veio a tomar conhecimento dos fatos, quando os fraudadores já haviam consumado o recebimento dos valores da autora, visto que, o pix é uma transferência imediata.Registra-se que o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao dispor que o fornecedor não será responsabilizado quando a culpa pelo serviço defeituoso for do consumidor ou terceiro, veja:Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:I - o modo de seu fornecimento;II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;III - a época em que foi fornecido.§ 2o O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. (Destaquei)A jurisprudência da Turma Recursal Única e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso são no mesmo sentidoNeste sentido:EMENTA RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE VIA PIX. GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RECORRIDA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A transferência de valores para conta corrente de terceiros, configura culpa exclusiva do consumidor, não existindo, a princípio, nexo de causalidade que relacione qualquer conduta da instituição financeira ao resultado danoso, que, repita-se, ocorreu por culpa exclusiva do consumidor. 2. Cabe a recorrente o ônus de provar que foram os recorridos que deram causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. 3. A concretização da fraude só foi possível porque o recorrente não atuou com zelo na situação, restando configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ( CDC art. 14, § 3o, II). 4. Inexistindo prova nos autos da ligação dos fraudadores com o recorrido, não há que se falar em responsabilização deste por danos materiais e morais. 5. Recurso conhecido e não provido.(TJ-MT - RI: 10048509320228110045, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 13/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/07/2023)ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ Turma Recursal Única Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator RECURSO CÍVEL INOMINADO n.o 1001527-97.2022.8.11.0007 – Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT. RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A. RECORRIDO: MARLIS MOCCI. RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida. EMENTA: FRAUDE VIRTUAL – SOLICITAÇÃO DE VALORES POR WHATSAPP – ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES POR SE TRATAR DE PEDIDO DE FILHA – TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE TITULARIDADE DE TERCEIROS – INSTITUIÇÕES FINANCEIRA DIVERSAS – AUSÊNCIA DE CAUTELA MÍNIMA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.(TJ-MT 10015279720228110007 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 01/09/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 02/09/2022)EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE VIA PIX. GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS. RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS RECORRIDAS NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A transferência equivocada de valores para conta corrente de terceiros, configura culpa exclusiva do consumidor, não existindo, a princípio, nexo de causalidade que relacione qualquer conduta da instituição financeira ao resultado danoso, que, repita-se, ocorreu por culpa exclusiva da consumidora. 2. Cabe a recorrente o ônus de provar que foram os recorridos que deram causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. 3. A concretização da fraude só foi possível porque o recorrente não atuou com zelo na situação, restando configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ( CDC art. 14, § 3o, II). 4. Inexistindo prova nos autos da ligação do fraudador com os recorridos, não há que se falar em responsabilização destes por danos materiais e morais. 5. Recurso conhecido e não provido.(TJ-MT - RI: 10178994220228110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 15/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/05/2023) Logo, a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, não havendo que se falar em qualquer ato ilícito praticado pelo banco daycoval, motivo pelo qual não há que se falar, também, em responsabilização do Banco Daycoval pelos danos noticiados pela parte autora. Levando em consideração que a autora desistiu da cobrança em face da principal causadora o infortúnio (AFS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA), restou prejudicado a analise da responsabilidade em face da mesma. DISPOSITIVOIsso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, OPINO por:1. JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados à petição inicial, nos termos do art. 487, I do CPC.Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95...”
3. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que o Autor foi vítima de golpe praticado por terceiros que se passaram por funcionários do Requerido.
4. Ora, o boleto falso para pagamento da parcela e o comprovante de pagamento tem como Beneficiário Final, não sendo o CNPJ da Requerida, sendo o beneficiário final a empresa AFS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA, que recebeu o valor em sua conta no Banco Sicredi.
5. Destarte, tem-se que a parte Autora agiu com negligência, sem os cuidados que se espera de um homem médio, quando da obtenção e pagamento do boleto falso.
6. Forçoso concluir que, no caso em comento, a responsabilidade pelo evento danoso repousou na conduta desidiosa da parte Autora, consumidor, restando configurada a excludente do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de defesa do Consumidor.
7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO – CONSUMIDOR – GOLPE DO BOLETO FALSO” – AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO POR CANAIS OFICIAIS DO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA –ARTIGO 14, §3o, II, DO CDC – FALHA NÃO ATRIBUÍVEL À RÉ – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.“Age com desatenção o consumidor que paga boleto objeto de fraude enviado canal não pertencente ao credor, caso em que se aplica o artigo 14, §3o, inciso II, do CDC, pelo qual o fornecedor não pode ser responsabilizado se comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro” (N.U 1030637-39.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 02/02/2024). 2. Sentença reformada. 3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1029166-74.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024)”
“RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO - ESTELIONATÁRIO QUE UTILIZA DE FERRAMENTA DIGITAL EQUIPARADA A DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DEMANDADAS - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES E EFETUA O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA EM RELAÇÃO AOS OPERADORES FINANCEIROS - DANO MATERIAL – INDEVIDO - RECURSOS DOS RECLAMADOS STONE PAGAMENTOS S.A E BANCO DO BRASIL CONHECIDOS E PROVIDOS – RECURSO DO RECLAMADO VAGNER SILVA SEABRA CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1012471-73.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)”
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038635-41.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OLGA ALVES VIEIRA - CPF: 345.657.521-15 (RECORRENTE), GABRIELA FABRIS - CPF: 058.966.421-21 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), AFS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 42.792.247/0001-38 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025